Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES DIVERSAS. ESCLARECIMENTOS SOBRE VALORES RECEBIDOS PELO INVENTARIANTE EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE, INTELIGÊNCIA DO ART. 623 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de inventário, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, determinando ao inventariante que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o destino de 4.800 sacas de soja, ou equivalente, em dinheiro, em contrato de arrendamento da fazenda, objeto de inventário, bem como o arrendatário informasse ao Juízo os pagamentos informados referentes ao contrato de arrendamento, no mesmo prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão objeto do agravo cinge-se ao exame da violação ao princípio da unirrecorribilidade, sob o argumento de terem sido interpostos dois recursos de agravo contra a mesma decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica, na presente hipótese, a ocorrência de violação ao princípio da unirrecorribildiade ou unicidade recursal, porquanto os agravados interpuseram, anteriormente, agravo de instrumento, contra decisão diversa, que rejeitou o pedido de remoção da inventariança, ao passo que, da que proferiu juízo negativo de retratação, foram opostos embargos de declaração, acolhidos com efeitos infringentes, da que ora se recorre.
4. Ademais, não há falar em violação à unicidade recursal em relação a recursos interpostos em instâncias diversas.
5. É cabível o pedido de esclarecimento sobre valores de que o inventariante tem a guarda, na forma do disposto no art. 618, inc. VII do CPC, sempre que o juiz determinar.
IV. DISPOSITIVO.
6. Agravo conhecido e desprovido.